Tribunal: TJSP
Processo: 0036574-51.2025.8.26.0000
Classe: Incidente de Suspeição Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken (Pres. Seção de D. Privado)
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. INCIDENTE ARGUIDO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO.
I. Caso em Exame
1. Exceção de suspeição arguido por Silvio Francisco de Jesus contra o Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Bauru, nos autos de ação de anulação de consolidação de propriedade com pedido de liminar. O excipiente alegou prestação jurisdicional deficiente e

Ementa:
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. INCIDENTE ARGUIDO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO.
I. Caso em Exame
1. Exceção de suspeição arguido por Silvio Francisco de Jesus contra o Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Bauru, nos autos de ação de anulação de consolidação de propriedade com pedido de liminar. O excipiente alegou prestação jurisdicional deficiente e cerceamento de defesa, afirmando que a r. sentença foi proferida por magistrado sem a devida familiarização com o processo.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a exceção de suspeição pode ser conhecida após a prolação da sentença.
III. Razões de Decidir
3. A exceção de suspeição deve ser arguida antes da prolação da sentença, conforme o artigo 145 do Código de Processo Civil.
4. Após a sentença, a alegação de suspeição deve ser feita em sede de preliminar de recurso de apelação, não sendo mais viável o afastamento do juiz por meio de exceção.
IV. Dispositivo e Tese
5. Exceção de suspeição não conhecida.
Tese de julgamento: "1. A exceção de suspeição deve ser arguida antes da sentença. 2. Após a sentença, a alegação de suspeição deve ser feita em preliminar de apelação."
________________________
Legislação relevante citada: Código de Processo Civil, art. 145.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 955.783/DF, 1a Turma, Rel. Min. Luiz Fux, j. 06.05.2010; STJ, AgRg no Ag no 1383973/CE, 4a Turma, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 14.08.2012; TJSP, Incidente de Suspeição no 0011415-19.2019.8.26.0000, Câmara Especial, Rela. Desa. Dora Aparecida Martins, j. 08.04.2019; TJSP, Exceção de Suspeição no 0016867-78.2017.8.26.0000, Câmara Especial, Rela. Desa. Lídia Conceição, j. 08.05.2017).